Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-86.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000392-86.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ODELITA SANTOS VASCELOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. O Egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – TEMA 128 e 129), no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. NEGA-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8000392-86.2020.8.05.0032, de Brumado, que tem como Apelante e Apelado, mutuamente, o MUNICÍPIO DE BRUMADO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.